Tribunal: STF
Processo: Rcl 84936
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395 E À SÚMULA VINCULANTE 10. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. DECISÃO RECLAMADA QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DA INVALIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO, E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE VALORES AO FGTS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1.Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000728-15.2019.5.08.0103, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395 e contrariado o disposto na Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega o reclamante que “cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “a Corte Superior Trabalhista, por meio do acórdão ora impugnado, reconheceu ao reclamante, o direito aos depósitos fundiários, a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90- Regime Jurídico Único. O referido julgado foi objeto de recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º, XXIX, 39, caput, § 3º, 97, e art. 19, do ADCT” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, aplicou os Temas nº 853 e nº 928 de Repercussão Geral, nos quais ter-se-ia fixado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de servidor que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT. Contra mencionada decisão, houve interposição de agravo interno, com base nos artigos 1201 e 1030, § 2º, do CPC e 265 do RITST, reiterando a configuração de violação de preceitos constitucionais e violação à força das decisões do STF, em especial ADI 3395 e não aplicação do Tema 928 e 853 do STF. Contudo, o órgão especial do TST negou provimento ao agravo interno” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 14):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO ESTABILIZADO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Agravo a que se dá provimento para examinar o agravo de instrumento em recurso de revista. Agravo provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO ESTABILIZADO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Em razão de provável caracterização de ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO ESTABILIZADO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. O Pleno deste Tribunal decidiu, no ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, de relatoria da Ministra Maria Helena Mallmann, em 21/8/2017, que somente os servidores estabilizados vinculados à CLT, contratados sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988 ficam vinculados ao regime estatutário com a superveniência de lei instituindo regime administrativo. Nesse contexto, não sendo o presente caso de servidor celetista estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, eis que incontroverso, conforme consta da inicial, que a parte reclamante foi admitida em 1º/03/1984, ou seja, em prazo não superior aos cinco anos anteriores à Carta de 1988, a posterior instituição de regime jurídico único no âmbito do ente público contratante não possui o condão de acarretar a automática transposição do regime celetista para o estatutário. Precedente da 5ª Turma. Ademais, não tendo havido alteração contratual do regime jurídico ou ruptura do liame empregatício, não há falar em extinção do contrato de trabalho ou na declaração da incidência da prescrição bienal. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.” 



    Aduz que “o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. Além disso, não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO - Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão da condenação proferida no processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação com a consequente cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. DECIDO.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, em que foi reconhecida a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação movida por servidor contra a FUNASA, que versa sobre verbas relativas ao FGTS, bem como sobre a transmudação automática do regime, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo na ADI n. 3.395.



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    7. No referido processo, esta Corte assentou que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.



    De acordo com o art. 19, ADCT, ressalvados os cargos e funções de confiança, comissionados ou de livre nomeação e exoneração, “os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”. Trata-se de determinação de transmudação automática de regime jurídico.



    Da decisão reclamada, extrai-se que a controvérsia versa sobre a natureza jurídica da relação existente entre a reclamante e o trabalhador que ingressou no serviço público antes do advento da Lei nº 8.112/90, sob o regime celetista e sem submissão a concurso público, mas que não foi alcançada pela transmudação automática de regime jurídico determinada pelo art. 19 da ADCT, diante de contratação em período inferior a cinco anos anteriores à CF/88. 



    A reclamante alega que a submissão do trabalhador ao regime jurídico único se deu por força do art. 243, caput e § 1º, da Lei nº 8.112/90.



    8. No presente caso, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que fixou a competência da Justiça do Trabalho, considerando a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal, e não detentora da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.



    Não diviso a existência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395, tendo em vista que a questão controvertida nos autos de origem não foi objeto de análise do referido paradigma. Nestes autos, a controvérsia reside na própria adequação jurídica da transmudação ao caso concreto.



    A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pela reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017; AgRg na Rcl 30719/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.11.2018.



    9. Realço, por oportuno, que esta Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 853 da Repercussão Geral, nos autos do RE n. 906.491, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvam servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Assentou, ademais, de forma expressa a inaplicabilidade da decisão tomada na ADI 3.395 em tais hipóteses. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário” (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015, grifo nosso). 



    No referido julgado, esta Suprema Corte reafirmou, ainda, o entendimento de que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, quando o ingresso no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público. Confira-se:



    “(...) 



    Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado:



    Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT.” (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/1998)



    (...)”



    (grifo nosso)



    Nesse contexto, além da ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o comando proferido na ADI n. 3.395, patente o acerto da decisão que obstou o seguimento do recurso extraordinário com base no Tema n. 853.



    10. No que tange à alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.  



    Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada (art. 243, caput e § 1º, Lei nº 8.112/90) e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    Desse modo, ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 ou mesmo ao art. 97, CF. 



    11. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente